Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0701110-35.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Vistos etc. Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, bem como ao disposto no art. 933 do mesmo diploma legal, INTIME-SE o agravante, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias – prazo a ser considerado em dobro (art. 183 do CPC) –, sobre suposta violação da dialeticidade recursal, bem como pela possível inovação recursal no que tange ao tema da falta de comprovação da assunção do encargo financeiro, nos termos do artigo 166 do CTN, não tratado nem pela sentença, nem pelas razões de apelação e nem pela decisão agravada. Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator